Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-63.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704012-63.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVETE DE ARAUJO SANTOS DE SOUZA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por IVETE DE ARAUJO SANTOS DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O banco apelado, pugna, em contrarrazões, pela extinção do feito em razão da existência de prescrição e decadência do direito da autora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelado para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do pedido feito em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2022 19:09:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador